Tribunal: TJMT
Processo: 1023687-65.2021.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023687-65.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRENTE), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.193.149/0001-06 (RECORRENTE), LEUNICE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 568.858.901-97 (RECORRIDO), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - LANÇAMENTO DE PROTESTO EM NOME DA PARTE AUTORA – DÉBITO PAGO – SOLICITAÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA
PELA RECLAMANTE
– AUSÊNCIA DE EMISSÃO PELA PARTE DEMANDADA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no
id. nº 151156526,
que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a 1ª reclamada (Aymoré) ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja vista tratar-se de responsabilidade contratual.

Ainda, reconheço a ilegitimidade passiva do 2º reclamado (Santander), julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/2015.

Por fim, tornou definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Em argumento recursal, os recorrentes alegam:

1) A inexistência de danos morais;

2) O
quantum
indenizatório – Necessidade de redução.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante possuía contrato de financiamento junto à parte reclamada, sendo que por dificuldades financeiras deixou de efetuar o pagamento das parcelas de nºs 19 a 23, razão pela qual teve o seu nome inscrito no cartório de protesto em
18/09/2019
,
no valor de
R$ 5.983,18 (cinco mil e novecentos e oitenta e três reais e dezoito centavos)
.

Informa que renegociou o débito, efetuando o pagamento da dívida em
15/04/2020
,
tendo solicitado a carta de anuência, via
WhatsApp
(id.

151156511)
,
a fim de viabilizar a baixa do apontamento restritivo.

No entanto, a parte demandada não procedeu a baixa do protesto, nem mesmo forneceu a carta de anuência, permanecendo o nome da autora inscrito no cartório de protesto em
11/08/2021
, conforme certidão anexada no id. 151156510.

A parte demandada, em sede de contestação, alega a regularidade do protesto, em razão da inadimplência da reclamante. Ainda, afirma a ausência de comprovação da solicitação da carta de anuência, inexistindo o dever de indenizar.

Compulsando os autos, constata-se que a autora, em
18/09/2019
,
teve seu nome protestado pela demandada
Aymoré
, em razão do débito no valor de
R$ 5.983,18 (cinco mil e novecentos e oitenta e três reais e dezoito centavos)
, conforme documentos anexados à inicial (id. 151156510).

Contudo, embora a autora tenha efetuado o pagamento do débito em
15/04/2020
(id. 151156509) e entrado em contato com a demandada, via
WhatsApp
(id.

151156511),
solicitando a emissão de carta de anuência, tal documento não foi expedido pela parte ré.

Desse modo, há que se reconhecer a existência de danos morais à parte autora, em razão da manutenção indevida do protesto lançado em seu nome, decorrente da ausência de emissão da carta de anuência para a respectiva baixa.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DUPLICATA PROTESTADA- PGAMENTO DO TÍTULO - DEMORA NA EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA - PROTESTO MANTIDO INDEVIDAMENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. - A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme teor do enunciado da Súmula 227 do STJ ("A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.") - Há ofensa moral à pessoa jurídica quando evidente a prática de atos que ofendem sua honra objetiva, afetando sua imagem ou seu nome -
A manutenção do protesto em razão da demora injustificada para emissão da carta de anuência pelo credor após quitação caracteriza dano moral
- No arbitramento da indenização pela reparação moral deve se relevar os reflexos concretos produzidos pelo ato no patrimônio jurídico da vítima, fixando quantia que sirva simultaneamente para indenizar, punir, evitar reiteração em caráter pedagógico sem se constituir valor exagerado que consolide enriquecimento sem causa.”
(TJ-MG - AC: 10000220930598001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 24/05/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2022) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz
pela simples verificação da manutenção indevida do protesto lançado em nome da parte autora, situação não solucionada apesar dos contatos administrativos realizados pela consumidora
. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Diante disso, tenho que a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter de medida pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023